Tribunal: TJMT
Processo: 1012389-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012389-22.2020.8.11.0000
RECORRENTE(s): NILTON DE MORAIS SOARES
RECORRIDO(s): BANCO DO BRASIL SA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 71032463) interposto por NILTON DE MORAIS SOARES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 66716981):
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da Pas de Nullité Sans Grief.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta no Cumprimento de sentença de ação Monitória, deve ser desprovido o agravo interno.
(AI n. 1012389-22.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 02.09.2020)”.
Interpostos embargos de declaração (ID 57144975), estes foram desprovidos (ID 70180483).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, aviado por NILTON DE MORAIS SOARES, que manteve a decisão proferida pelo juízo da 2a vara especializada em direito bancário de Cuiabá, no sentido de improceder a exceção de pré - executividade sustentada em nulidade de citação por edital, e manter hígido o título executivo constituído após a procedência da ação monitória.
O Recorrente alega violação aos artigos 238, 239, 242, 256, § 3o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial ao argumento de que a citação por edital ocorreu em desrespeito à lei, tendo em vista que não esgotadas todas as tentativas de citação pessoal do devedor.
Recurso tempestivo (ID 71458986) e preparado (71466472).
Contrarrazões (ID 74495457).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...)
4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no Resp. 1360146/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 22/11/2018).
Quanto à alegação de violação aos artigos 256, § 3o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II do Código de Processo Civil, o Recorrente assevera que o órgão fracionário não se manifestou quanto ao esgotamento de todas as tentativas de citação do devedor antes de promovê-la na via editalícia, em especial quanto a requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
A Câmara julgadora, quanto a esta questão, num primeiro momento, entendeu que foram esgotadas todas as tentativas de citação da parte devedora, in verbis: (ID 70180483)
“Como é cediço, a citação editalícia constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.
No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação dos requeridos/executados FLEXCOL INDÚSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA – ME, NILTON DE MORAIS SOARES, GISELLE TAQUES DA SILVA, CLEUDEMAR ALVES DA SILVA e YOKO NISHIMOTO DA SILVA via edital, uma vez que, da análise dos autos, extrai-se que os Oficiais de Justiça diligenciaram várias vezes no sentido de localizá-los no endereço do contrato, bem como em outros indicados pelo autor, sendo todas infrutíferas (...)
Por outro lado, decidiu-se ainda que, a despeito da citação por edital, a parte recorrente não demonstrou qual o prejuízo advindo desta ocorrência, posto que fora nomeado curador aos executados – Defensoria Pública – a qual ofereceu embargos monitórios ao final julgados parcialmente procedentes. Confira-se (ID 5705998):
“Na hipótese, a despeito do labor combativo dos Doutos patronos do agravante, certo é que não demonstraram em nenhum momento quais foram os prejuízos advindos da citação deste por edital.
Aliás, o que se extrai é justamente o contrário, visto que, como já dito, em razão da revelia dos requeridos, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora – interpôs embargos à ação monitória e estes foram parcialmente acolhidos para exclusão dos juros de mora e a multa, prevalecendo, assim, para o caso de mora, somente a comissão de permanência. Portanto, ausente qualquer prejuízo a macular as citações dos requeridos, imperiosa a manutenção da decisão recorrida. (...)
No entanto, o Recorrente impugnou apenas o primeiro fundamento (necessidade de se esgotar todas as tentativas de citação do devedor e cumprimento destas diligências legais), deixando de fazê-lo em relação ao outro, qual seja, ausência de prejuízo gerada pela citação editalícia, posto que a defensoria pública foi nomeada como curadora dos autos e apresentou defesa.
Diante desse quadro, como o fundamento não atacado é autônomo e suficiente para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
3- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 238, 239, 242, se sustenta na assertiva de que não foram promovidas todas as tentativas de citação pessoal da parte devedora antes da promoção via editalícia.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA. ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. SÚMULA 98/STJ.
1.(...)
11. A citação do devedor por edital só é admissível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.
12. In casu, as conclusões da Corte de origem no sentido de que houve esgotamento de todos os meios para a localização do executado resultaram do conjunto probatório carreado nos presentes autos.
Consectariamente, infirmar referida conclusão implicaria sindicar matéria fática, interditada ao E. STJ em face do enunciado sumular n.o 07 desta Corte.
13. (...)
14. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1044953/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 03/06/2009)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.